Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-20.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato. Pedido de suspensão ou desconto das parcelas em decorrência da diminuição dos rendimentos do autor em razão da pandemia. Descabimento. Incapacidade financeira superveniente não permite a suspensão da exigibilidade do contrato ou sua revisão. Ausência de requisitos autorizadores da aplicação da teoria da imprevisão. Negócio jurídico que faz lei entre as

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato. Pedido de suspensão ou desconto das parcelas em decorrência da diminuição dos rendimentos do autor em razão da pandemia. Descabimento. Incapacidade financeira superveniente não permite a suspensão da exigibilidade do contrato ou sua revisão. Ausência de requisitos autorizadores da aplicação da teoria da imprevisão. Negócio jurídico que faz lei entre as partes, sendo de rigor a aplicação do princípio da força obrigatória do contrato. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.